Tribunal: STF
Processo: Rcl 65631
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-14
Data de publicação: 2024-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação constitucional proposta por Errinelson Vieira Pimentel contra ato do Presidente da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado do Amapá, que convocou eleições para as 3ª e 4ª sessões legislativas da IX Legislatura, com mandato para fevereiro de 2025 a janeiro de 2027, por afirmada ofensa à decisão liminar vinculante proferida pelo Ministro Dias Toffoli nos autos da ADI 7.350/DF, e, também, por afirmada contrariedade a dispositivos da Constituição Federal e da Constituição do Estado do Amapá.



    Nos termos da reclamação:



    “Assim, o ato administrativo, que deixou de respeitar a decisão proferida pelo STF na Ação Direta de Inconstitucionalidade – ADI nº 7.350/DF, em face da Emenda à Constituição do Estado de Tocantins nº 48/2022, que alterou o § 3º do art. 15 da Constituição do Estado de Tocantins, que determinava que no início de cada legislatura, a Assembleia Legislativa reunir-se-á, no dia 1º de fevereiro, para eleger a Mesa Diretora, para os dois biênios subsequentes, de relatoria do MINISTRO DIAS TOFFOLI, onde concedeu liminar para suspender a eficácia da expressão ‘para os dois biênios subsequentes’ e suspender a eleição da mesa diretora do biênio 2025/2026 ocorrida em 1º/2/23, conforme será exposto abaixo.”



    Ao final, requer:



    “3. Ao final, conceda a ordem, para confirmar a liminar, se deferida, e determinar a SUSPENSÃO DEFINITIVA DA ANTECIPAÇÃO DAS ELEIÇÕES DA MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAPÁ para a 3ª e 4ª SESSÕES LEGISLATIVAS DA IX – LEGISLATURA – (segundo biênio);”



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada, por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    A reclamação é improcedente pela inaplicabilidade da transcendência dos motivos determinantes ao paradigma apontado como violado.



    No caso dos autos, o precedente indicado é a decisão liminar proferida pelo Ministro Dias Toffoli nos autos da ADI 7.350/DF, no seguinte sentido:



    “Ressalto que não há no texto constitucional, que é o documento que organiza o exercício do poder político no Brasil, nenhuma norma que se assemelhe ao que previu o dispositivo questionado, isto é, que antecipe de forma tão desarrazoada a escolha de eleitos para um dado mandato e, mais do que isso, concentre em um único momento a escolha de duas ‘chapas’ distintas para os mesmos cargos. A fórmula é tão inusitada quanto evidentemente subversiva de alguns elementos básicos dos regimes republicanos e democráticos. 



    No regime republicano e democrático vigora um sistema de mandatos temporários, viabilizados por eleições periódicas. A Constituição de 1988 qualifica o voto periódico como cláusula pétrea (art. 60, § 4º, inc. II). Conforme assentado na ADI nº 6230, o ‘ideal democrático se firma na temporalidade dos mandatos, na renovação’ e ‘a periodicidade dos mandatos reforça e garante o princípio republicano, o qual configura ‘o núcleo essencial da Constituição’, a lhe garantir certa identidade e estrutura’ (Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe de 16/8/22). 



    A eleição periódica é mecanismo de alternância do poder político, evitando a perpetuação de determinado grupo por período indeterminado. 



    No transcorrer de um mandato, as forças políticas se reorganizam e outras personalidades ou grupos políticos ganham projeção, podendo ascender ao poder pelo voto. Por isso a periodicidade dos pleitos é também fundamental para promoção do pluralismo político. 



    A concentração das eleições de duas ‘chapas’ distintas para os mesmos cargos em um único momento enfraquece ou mesmo burla a possibilidade de renovação política, pois suprime o momento político de renovação que deve ocorrer após o transcurso de um mandato. Acaba-se por privilegiar o grupo político majoritário ou de maior influência no momento do pleito único, o qual muito facilmente pode garantir dois mandatos consecutivos. 



    No caso dos autos, os riscos aqui cogitados não são amenizados pelo § 4º do art. 15 da Constituição estadual, que proíbe a recondução dos membros da mesa para qualquer cargo na eleição subsequente dentro da mesma legislatura. Esse dispositivo não impede, por exemplo, que os eleitos para o segundo biênio, embora distintos, integrem o mesmo grupo político, majoritário no momento pleito, dos integrantes eleitos para o primeiro biênio. Nessa hipótese, estaria caracterizada a perpetuação ilegítima do poder. 



    Quanto ao ponto, destaco que as mesas da Assembleia Legislativa de Tocantins eleitas em 1º/2/22 para os dois biênios têm como Presidentes políticos integrantes de um mesmo partido político.



    Ademais, o princípio representativo impõe que o poder político seja exercido por representantes que espelhem as forças políticas majoritárias na sociedade. Daí que, para cada novo mandato, deve haver uma nova manifestação de vontade pelos eleitores, em momento próximo ao início do respectivo mandato, como forma de garantir que os eleitos refletirão a conjuntura presente e os anseios da maioria. 



    Na situação dos autos, a mesa diretora do segundo biênio eleita no início da legislatura pode não vir a refletir as forças políticas majoritárias presentes no início do respectivo mandato, o que vulnera o ideal representativo.



    As eleições periódicas também viabilizam o controle e a fiscalização dos eleitores sobre o exercício dos mandatos. A satisfação ou a insatisfação com a forma como é está sendo conduzida a política precisa ser manifestada periodicamente, mediante chancela ou veto, nas urnas, a candidato, grupo ou orientação política. 



    Nesse quadro, a antecipação desarrazoada das eleições para os cargos da mesa diretora subtrai dos parlamentares o poder de controle sobre a direção da assembleia legislativa, pois apenas no transcorrer do primeiro biênio seria possível avaliar a conjuntura política, realizar o necessário balanço entre expectativas e realidade e, a partir disso, decidir acerca do que se deseja para o próximo biênio. 



    [...]



    A norma questionada também amplifica o poder do corpo eleitoral parlamentar presente em 1º de fevereiro do primeiro ano da legislatura, como reconhece o requerido em suas informações, subtraindo do corpo eleitoral presente no início do segundo biênio o direito de eleger a respectiva mesa. 



    São possíveis mudanças na composição da casa legislativa, em decorrência de afastamentos, licenças ou de perda de mandato, não sendo legítimo que a escolha da futura mesa se dê por outro corpo de parlamentares que não aquele presente no início do segundo biênio. 



    [...]



    Por todo o exposto, é cristalina a inconstitucionalidade da norma, a qual subverte os princípios republicano e democrático em seus aspectos basilares: periodicidade dos pleitos, alternância do poder, controle e fiscalização do poder, promoção do pluralismo, representação e soberania popular (art. 1º, caput, inc. V e parágrafo único; e art. 60, § 4º, inc. II, da CF/88).



    No que tange ao periculum in mora, ressalto que, com base na norma questionada, em 1º/2/23 houve a eleição da mesa diretora da Assembleia Legislativa de Tocantins do segundo biênio da legislatura (2025/2026). Embora o respectivo mandato somente se inicie em 2025, a definição da chapa já pode produzir impactos nas negociações e na conformação de forças políticas do parlamento. Soma-se a isso a notória inconstitucionalidade da norma e a possibilidade de sua reprodução por outros entes federados. 



    Pelo exposto, concedo a liminar pleiteada, ad referendum do plenário, para suspender a eficácia da expressão ‘para os dois biênios subsequentes’ do  § 3º do art. 15 da Constituição do Estado de Tocantins, com redação da Emenda à Constituição nº 48/2022, e suspender a eleição da mesa diretora do biênio 2025/2026 ocorrida em 1º/2/23.” (DJe 25/5/2023, grifos no original) 



    Há, sem dúvida, similitude fática e jurídica entre a decisão proferida pelo Ministro Dias Toffoli e a controvérsia em discussão nestes autos.



    No entanto, como se observa no trecho acima transcrito, a decisão liminar proferida pelo Ministro Dias Toffoli refere-se a outra eleição de mesa diretora de Assembleia Legislativa e suspendeu a eficácia de norma constitucional estadual de outro estado-membro.



    Assim, o ato administrativo reclamado não se baseou em normas declaradas inconstitucionais em decisões de controle abstrato pelo Supremo Tribunal Federal. Na verdade, a reclamação fundamenta-se exclusivamente na fundamentação lançada na decisão proferida pelo Ministro Dias Toffoli na citada ADI 7.350/DF.



    Em casos desse jaez, o Supremo Tribunal Federal não tem aceitado reclamações com base na teoria da transcendência dos motivos determinantes.



    Transcrevo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA À AUTORIDADE DO DECIDIDO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 1.662-7/SP. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE O ATO RECLAMADO E OS PARADIGMAS INVOCADOS. TRANSCENDÊNCIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. INAPLICABILIDADE. 1. À míngua de identidade material entre os paradigmas invocados e o acórdão reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão deste Supremo Tribunal Federal, mormente porque a exegese jurisprudencial conferida ao art. 102, I, “l”, da Magna Carta rechaça o cabimento de reclamação fundada na tese da transcendência dos motivos determinantes. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido.” (Rcl 22470 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJEe 7/12/2017 - grifei)  



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NA ADI 1.150. TRANSCENDÊNCIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O CONTEÚDO DO ATO RECLAMADO E O OBJETO DO PARADIGMA INVOCADO. 1. Ao invocar o decidido na ADI 1.150, a agravante pretende valer-se da eficácia transcendental dos motivos determinantes, não agasalhada pela jurisprudência do Supremo. 2. Ausente estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma de controle tido como contrariado, não cabe o manejo da ação reclamatória. 3. Agravo interno desprovido.” (Rcl 53957 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 16/2/2023)  



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE 3.715/TO, 1.779/PE e 849/MT. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. AGRAVO DESPROVIDO.  



    I – A jurisprudência desta Corte é contrária à chamada ‘transcendência’ ou ‘efeitos irradiantes’ dos motivos determinantes das decisões proferidas em sede de controle abstrato de normas. Precedentes.



    II – O ato reclamado não guarda identidade material com as decisões apontadas como supostamente afrontadas. 



    III - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo ou substitutivo de recurso próprio. Precedentes.



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 11484 AgR/CE, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 15.8.2014)  



    Isso porque, nesses casos, para o cabimento da reclamação, não basta a similitude fática e jurídica dos casos, mas que o próprio ato normativo seja o mesmo.  



    Transcrevo:  



    “RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. TRANSCENDÊNCIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A ausência de aderência estrita entre a matéria constante dos atos impugnados e aquela analisada por este Tribunal no processo paradigma invocado torna inadmissível a reclamação constitucional. 2. Em se tratando de processo paradigma que, em sede de controle de concentrado, se decidiu sobre a (in)constitucionalidade de determinado ato normativo, a jurisprudência desta Corte exige, como pressuposto para o processamento da reclamação, não só a identidade material, mas que o ato normativo seja o mesmo, uma vez que a eficácia vinculante do acórdão paradigma abrange apenas a norma objeto da ação. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 56787 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 2/8/2023 - grifei)



    No mesmo sentido, cito as seguintes decisões monocráticas: Rcl 61.714/MT, DJe de 4/9/2023; Rcl 62.085/SP, DJe de 2/2/2024; e Rcl 64.590/SP, DJe de 2/2/2024, todas de minha relatoria



    Por fim, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que a reclamação constitucional não é o instrumento adequado para impugnar decisão por contrariedade a dispositivos constitucionais, direitos objetivos ou súmulas destituídas de efeitos vinculantes.



    Nesse sentido:



     “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INSURGÊNCIA ACERCA DA NÃO APLICAÇÃO DO TEMA 476 E DA RCL 20.821. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. OFENSA A PRECEDENTE SEM FORÇA VINCULANTE.



     1. Reclamação ajuizada contra decisão da 2ª Vara Cível da Comarca de Rio Verde/GO, proferida em ação de desconsideração da personalidade jurídica. Pretensa aplicação do paradigma do Tema 476 e da Rcl 20.821 ao caso.



     2. É inviável o ajuizamento da reclamação na espécie, por ausência de esgotamento das instâncias ordinárias. Precedente.



     3. A alegação de ofensa a precedente sem força vinculante ou a direito objetivo não dá ensejo à propositura de reclamação. Precedentes.



     4. Não é possível utilizar a via estreita da reclamação como sucedâneo recursal, de modo a postular uma nova apreciação de um julgamento que transcorre na origem de maneira regular.



     5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (Rcl 49.150 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 17/2/2022 - grifei).



    No mesmo sentido, Rcl 63.156/MS, DJe de 30/11/2023; e Rcl 63.452/PB, DJe de 11/12/2023, ambas da minha relatoria.



    Posto isso, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF).



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Brasília, 14 de fevereiro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator